Tribunal: TJPA
Processo: 0800386-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800386-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: WALBER OLIVEIRA DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT
.

ORDEM ORIGINÁRIA IMPETRADA COM
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, II E IV DO CPB.

RECURSO
QUE NÃO FOI CONHECIDO EM RAZÃO DA PRECLUSÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, JÁ TENDO O PACIENTE, INCLUSIVE, SIDO JULGADO PELO TRIBUNAL DE JÚRI, CUJA SENTENÇA TAMBÉM JÁ TRANSITOU LIVREMENTE EM JULGADO, DE ACORDO COM CERTIDÃO ACOSTADA AOS AUTOS.

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE
TENDO TRANSITADO EM JULGADO A CONDENAÇÃO DO PACIENTE SEM QUE HOUVESSE QUALQUER IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA ACERCA DA ALEGADA NULIDADE ATÉ A IMPETRAÇÃO DO PRESENTE HC, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO.

DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE, AINDA QUE DE FORMA SUCINTA, ANALISOU A PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS.

DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS
QUE SE MANTÉM.

RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer
do Agravo Regimental
e
negar-lhe provimento.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento
presidido pelo
Exmº Sr Desº. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 19 de março de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, interposto em favor de
WALBER OLIVEIRA DO CARMO
,

contra decisão monocrática que
não conheceu
da ordem impetrada em razão do trânsito em julgado da sentença de pronúncia, bem como da sentença penal condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

Pugnou o agravante, em síntese, pela reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do
writ,
extinguindo o feito sem julgamento do mérito, ou, caso não seja o entendimento, para que se receba o pedido como Agravo Regimental, sendo o presente submetido à Seção de Direito Penal, nos moldes do art. 266, § 2º, do Regimento Interno desta Corte.

Alegou o agravante que o
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, ora agravante, não foi conhecido ante o entendimento de que o mesmo seria sucedâneo recursal e de que a decisão atacada já teria transitado em julgado, além de não ter restado demonstrado o efetivo prejuízo causado a parte, mas, que tal entendimento se afastou da jurisprudência do STF e STJ, sendo estas no sentido de que a sentença de pronúncia deve apresentar fundamentação às qualificadoras que forem imputadas ao réu, o que efetivamente não ocorreu na sentença de pronúncia que visa revogar, tendo em vista que o magistrado singular não fundamentou as qualificadoras do crime de homicídio pelo qual fora o ora embargante pronunciado, sendo tal decisão uma afronta ao princípio da motivação das decisões judiciais e que tal impediu o amplo exercício de defesa do ora agravante uma vez que desconhecia as razões pelas quais fora levado a julgamento perante o Tribunal do Júri e também os motivos pelos quais sua conduta fora tida como qualificada, não bastando a simples menção às qualificadoras para seu reconhecimento, pois, necessário devida fundamentação às mesmas e, ante a tal inocorrência, necessário seria, afirma, o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia.

Requereu a reconsideração da decisão agravada para que se conceda a liminar pleiteada para que, em liberdade, possa o agravante aguardar o julgamento do
habeas corpus
interposto e, ao final, que seja reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia e seja determinado ao julgador monocrático que profira nova decisão contendo devida fundamentação quanto a ocorrência das qualificadoras do crime de homicídio.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Mª. Célia Filocreão, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo, sendo mantida a decisão monocrática que não conheceu da ordem de
habeas corpus
impetrada e determinou seu arquivamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do presente Agravo Regimental e adianto,
prima facie
, que lhe nego provimento.

Visa o agravante a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu da ordem de
habeas corpus
intentada em seu favor e a julgou extinta, determinando seu arquivamento.

Como já adiantado, não merece provimento o pedido.

Reafirmo aqui o entendimento já esboçado a quando do não conhecimento da ordem de
habeas corpus
que visa o agravante ver reconsiderada, pois, apesar do entendimento de que as nulidades absolutas não se convalidam com o tempo, certo também é o entendimento de que eventuais vícios da decisão de pronúncia devem ser arguidos no momento oportuno, devendo a parte demonstrar o efetivo prejuízo sofrido através do recurso próprio cabível à espécie e que para confrontar eventual ilegalidade da decisão de pronúncia o recurso cabível é o Recurso em Sentido Estrito – RESE – conforme determina o art. 581 do Código de Processo Penal.

No caso, o agravante não se insurgiu no momento oportuno, tendo a decisão de pronúncia transitado livremente em julgado, e após seu julgamento pelo Tribunal do Júri também não se insurgiu contra a decisão ali proferida, tendo igualmente deixado transcorrer
in albis
o prazo para interposição do competente recurso de apelação, conforme certidão constante nos autos informando o trânsito em julgado da sentença condenatória em 14 de fevereiro de 2019.

Assim, a decisão que não conheceu o
mandamus
merece prosperar, não advindo razão ao agravante.

Ressalto que já está consolidado, pela doutrina e pela jurisprudência, o entendimento de que, de acordo com o art. 421 do Código de Processo Penal, a segunda fase do Tribunal do Júri é inaugurada com a preclusão da decisão de pronúncia, conforme decisão proferida pela Ministra Rosa Weber, autos de
habeas corpus
nº 118.357, Pernambuco, em 27/06/2017. Assim, em já tendo precluído a decisão de pronúncia, já tendo mesmo o agravante sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não há como, agora, se discutir a alegada nulidade, sendo neste mesmo sentido o magistério de Eugênio Pacelli, ao afirmar que:

“...
a decisão de pronúncia caracteriza-se como interlocutória mista, tendo como efeito o encerramento da fase procedimental do juízo de acusação. Não faz coisa julgada na medida em que não vincula o Tribunal do Júri. Contudo,
a preclusão a que se sujeita a decisão de pronúncia (quando então terá prosseguimento o rito) importa apenas que não poderá ser mais alterado o seu conteúdo
...”
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 5ª ed. Rev., atual. - São Paulo: Atlas, 2013, p. 900).

Portanto, em já tendo precluído a decisão de pronúncia, já tendo mesmo o agravante sido julgado pelos seus pares, não há mais que se falar em nulidade. Ademais, não se denota o alegado prejuízo sofrido pela defesa na medida em que, submetido o réu a julgamento pelo Conselho de Sentença, sua defesa teve oportunidade de arguir todas as teses que entendeu necessárias à sua absolvição, inclusive refutando as qualificadoras, sendo que a ocorrência destas foi reconhecida por seus pares, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Ressalto, uma vez mais, o entendimento de que depois que a condenação se torna definitiva, a defesa não pode requerer a nulidade da sentença de pronúncia, pois eventuais irregularidades têm de ser apontadas logo após a decisão que submete o réu ao crivo do júri popular, tendo tal entendimento sido reafirmado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que, a quando do julgamento do HC nº 32.005 - SP (2003/0214347-0), de relatoria do Sr. Ministro Og Fernandes, decidiu que se a defesa só faz menção à suposta nulidade no momento da impetração de ordem de Habeas Corpus no STJ, o pedido deve ser rejeitado. Na ocasião a 6ª Turma, por unanimidade, manteve a condenação do paciente pela prática de homicídio. Assim, o pedido de reconhecimento de nulidade da decisão de pronúncia foi rejeitado, pois, conforme o relator do processo, ministro Og Fernandes:

“tendo transitado em julgado a condenação do paciente sem que houvesse qualquer irresignação da defesa acerca da alegada nulidade até a impetração do presente HC, impõe-se o reconhecimento da preclusão”.

Vejamos então a ementa do referido voto:

PROCESSO PENAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. HABEAS CORPUS. APELAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA POR MEIO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E SUSCITADA TÃO SOMENTE NO PRESENTE WRIT. PRECLUSÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DIREITO RECONHECIDO DE OFÍCIO. 1. É certo que as nulidades absolutas não se convalidam com o tempo, não se sujeitando à preclusão. O vício alegado, todavia, qual seja, o excesso de linguagem na pronúncia, ao contrário do afirmado pelo impetrante, é de natureza relativa, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte. 2. Com efeito, eventuais vícios decorrentes da decisão de pronúncia devem ser argüidos no momento oportuno com a demonstração do prejuízo sofrido pela parte, e por meio de recurso próprio, eis que o art. 581 do Código de Processo Penal assevera ser cabível a interposição de recurso em sentido estrito contra tal provimento. 3. Dessarte, tendo transitado em julgado a condenação do ora paciente, sem que houvesse qualquer irresignação da defesa acerca da alegada nulidade até a impetração do presente habeas corpus, impõe-se o reconhecimento da preclusão. 4. Ainda que assim não fosse, da leitura da decisão impugnada não se pode extrair excesso da linguagem capaz de desvirtuar a parcialidade no julgamento pelo Júri, limitando-se o Juiz de primeiro grau a fundamentar sobre a existência do fato, indícios suficientes de autoria e das qualificadoras, fazendo referência aos elementos contidos nos autos, apenas para demonstrar a viabilidade da acusação sem emitir juízo de valor sobre as provas. 5.Habeas corpus denegado. Ordem concedida, de ofício, para reformar o acórdão recorrido e afastar o óbice do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, reconhecendo-se o direito à progressão de regime prisional. (STJ - HC: 32005 SP 2003/0214347-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/11/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2008).

Ressalto, uma vez mais, que, de acordo com o Princípio do prejuízo – não basta a imperfeição do ato, pois, para haver
nulidade
, é mister que haja efeitos prejudiciais ao
processo
ou às partes, conforme o Art. 563 do CPP, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa o que, conforme demonstrado alhures, não restou demonstrado.

Por fim, assevero que a decisão de pronúncia atacada na ação mandamental a qual não foi conhecida, decisão esta que ora visa a defesa ver reconsiderada, ao contrário do alegado apresenta devida fundamentação, ainda que suscinta, tendo o magistrado assim se manifestado,
verbis
:

“... A narrativa delatória declina que
no dia dos fatos, por motivos de ciúmes, o réu foi até a casa da testemunha Adriane Souza Santos munido de um facão e surpreendeu Clemilson na sala o seguindo até o quarto onde, sem permitir chances de defesa à vítima, desferiu dois golpes, um junto ao braço e outro no pescoço, cortando a jugular de Clemilson e o levando a óbito
.

(...)

Compulsando atentamente os autos, é cediço que na Decisão de Pronúncia ao magistrado é defeso análise aprofundada do meritum causae, por isso, estabeleceu o legislador ordinário na lei processual penal, limites cumulativos para que o Estado-juiz, ao proclamar admissível a acusação, o faça com fundamento nos requisitos estabelecidos no art. 413 do Código de Processo Penal...

Pelo Exposto, hei por bem, de forma concisa e sucinta, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR o nacional WALBER OLIVEIRA DO CARMO como incurso na pena do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.”

Observa-se, portanto, que o magistrado singular efetivamente declinou na decisão de pronúncia os motivos pelos quais reconheceu a presença das qualificadoras, não sendo o fato de sua fundamentação se mostrar sucinta razão suficiente à nulidade de seu pronunciamento que, como já explicitado, não foi impugnado no momento adequado e pela via adequada, restando preclusa tal indignação neste momento processual em que até mesmo a decisão soberana do Conselho de Sentença já transitou em julgado, estando o feito arquivado.

Neste sentido, acompanho a manifestação exarada nos autos pela Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, ID 2833600, e que peço vênia para reproduzir,
verbis
:

“A decisão agravada, não merece reforma. Se encontra em sintonia com o entendimento consolidado na jurisprudência do TJE/PA, no sentido de que não se pode manejar Habeas Corpus e Agravo Regimental, em substituição a Recurso em Sentido Estrito.

Entendemos que, deve ser mantida a
decisão monocrática
da Desembargadora Relatora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, que não conheceu da ordem de Habeas Corpus e julgou extinta a presente ação, bem como determinou o arquivamento.”

Ante o exposto,
conheço do presente Agravo Regimental e, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, nego-lhe provimento.

Belém/PA, 19 de março de 2020.

Desª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2020